Tribunal: TJPA
Processo: 0802040-33.2022.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802040-33.2022.8.14.0050

APELANTE: SOLAR PROTECH E. ALVES LTDA

APELADO: COMERCIAL RENDE MAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por empresa fornecedora de sistema de energia solar contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço e a condenou à obrigação de fazer, bem como ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais. A autora da ação alegou que o sistema contratado não gerou a energia prometida e que isso causou prejuízos financeiros ao seu estabelecimento comercial. A sentença foi proferida com base apenas em prova documental, afastando a realização de perícia técnica.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) avaliar se deve prevalecer a cláusula contratual de eleição de foro que estabelece como competente a comarca de Redenção/PA; e

(ii) examinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial, em demanda com natureza técnica e controvérsia quanto ao funcionamento do sistema de energia solar.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes prevê, de forma expressa, cláusula de eleição de foro, cuja validade foi confirmada por jurisprudência do STJ e não foi demonstrada abusividade. Trata-se de competência relativa que pode ser pactuada pelas partes nos termos do art. 63, § 1º, do CPC.

4. O juízo de origem afastou a cláusula sob o fundamento de contrato de adesão e suposta hipossuficiência da autora, mas não ficou demonstrada, de forma concreta, a inviabilidade de acesso à Justiça pela parte autora na comarca eleita.

5. Quanto ao julgamento antecipado da lide, a controvérsia técnica sobre a eficiência do sistema de geração fotovoltaica, alegações de falhas por fatores externos e alterações no equipamento exigem conhecimento técnico específico. A prova pericial foi requerida pela ré e indeferida sem justificativa idônea, configurando cerceamento de defesa.

6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a nulidade da sentença em hipóteses em que a prova pericial é essencial e foi indevidamente indeferida, em afronta ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Reconhecida a incompetência relativa do Juízo da Comarca de Santana do Araguaia, com determinação de remessa dos autos à Comarca de Redenção/PA. Reabertura da instrução processual para produção de prova pericial.

Tese de julgamento
: “1. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato celebrado entre partes capazes é válida, salvo demonstração concreta de abusividade. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de lide que demanda produção de prova técnica requerida e não justificada indeferida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 63, § 1º, 355, I, 1.009, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802040-33.2022.8.14.0050

APELANTE: SOLAR PROTECH E. ALVES LTDA

APELADA: COMERCIAL RENDE MAIS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
SOLAR PROTECH E. ALVES LTDA
contra a sentença proferida pela
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, reconhecendo obrigação de fazer, condenação por danos morais e materiais, além de fixação de ônus sucumbenciais.

Narram os autos que
TE DA SILVA BELEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
ajuizou a
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS
em face de
E. ALVES PINTO
, com o objetivo de
obrigar a parte requerida a realizar a devida correção no sistema de energia solar contratado, além de obter reparação por danos materiais e morais decorrentes da má prestação do serviço e antecipação de tutela para correção imediata do sistema
.

Alega a parte autora que:

·

Foi firmado contrato em 06 de novembro de 2020 entre as partes, tendo por objeto a
instalação, operação e manutenção de sistema de energia solar
;

·

A cláusula sexta (item 6.1) do contrato estipula que o sistema deveria estar
em pleno funcionamento em até três meses após a assinatura
, o que não ocorreu;

·

A energia gerada pelo sistema deveria ser de
6.000 kWh/mês
, mas
o desempenho das placas foi inferior
, não cobrindo o consumo mensal da empresa autora;

·

Desde março de 2020 (data em que o sistema deveria estar em pleno funcionamento), a autora vem arcando com
contas de energia elétrica que deveriam ser substituídas pelo fornecimento solar
, totalizando
R$ 80.012,00 em despesas com a empresa Equatorial-PA
;

·

A autora precisou
contrair empréstimos para evitar corte no fornecimento de energia elétrica
e preservar seus produtos perecíveis;

·

A empresa autora financiou
R$ 200.000,00
para instalação do sistema solar e paga
mais de R$ 5.000,00 mensais
em parcelas do financiamento;

·

A situação comprometeu financeiramente o negócio, configurando
danos materiais e morais
.

Argumenta que:

·

A prestação do serviço de energia elétrica
é essencial
e deve ser realizada de forma
adequada, eficiente e contínua
, conforme art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e art. 10 da Lei 7783/89;

·

A Ré agiu com
negligência e descumpriu obrigações contratuais
, causando prejuízo ao autor;

·

É cabível a
inversão do ônus da prova
com base no art. 6º, VIII do CDC, em virtude da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor;

·

A
tutela antecipada inaudita altera pars
deve ser concedida, dado o risco de dano irreparável (perda de mercadorias e agravamento das dívidas);

·

O
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
estão presentes, visto que há plausibilidade jurídica e risco concreto à continuidade das atividades da empresa autora.

Sustenta ainda que:

·

O dano moral decorre da frustração de expectativas legítimas, angústia e desequilíbrio emocional provocado pela falha no serviço;

·

O dano material está comprovado pela necessidade de arcar com contas de energia que não seriam de responsabilidade do autor, o que gerou um gasto de
R$ 25.661,19
em sete meses, conforme documentação anexada.

Por fim, requer que:

·

Seja
concedida liminarmente a tutela antecipada
, determinando que a Ré realize
imediatamente a devida instalação, manutenção e correção das placas solares
, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00;

·

A Ré
ressarça os valores pagos pelo consumo de energia elétrica da Equatorial-PA
, com juros e correção monetária;

·

Seja
condenada ao pagamento de danos morais
, em valor a ser arbitrado judicialmente;

·

Seja concedida a
inversão do ônus da prova
;

·

Seja autorizada a
produção de todas as provas admitidas em direito
, incluindo pericial, documental e testemunhal;

·

A Ré seja
citada via telefone
para responder à ação, sob pena de revelia;

·

Ao final, sejam
julgados procedentes todos os pedidos
e a Ré condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%.

A medida liminar foi indeferida.

Citada a
SOLAR PROTECH E. ALVES LTDA
apresentou contestação, destacando a
incompetência relativa
do juízo da Comarca de Santana do Araguaia, em razão da cláusula contratual que elegeu o foro da Comarca de Redenção/PA como competente.

Alega ainda
inépcia da petição inicial
, por ausência de valor atribuído ao pedido de danos morais e por falta de especificação dos meses e valores correspondentes ao suposto dano material, requerendo, por esses fundamentos, a extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, a empresa requerida contesta a narrativa da autora, afirmando que o sistema de energia solar foi devidamente instalado conforme o contrato, com funcionamento adequado e produção de energia suficiente, inclusive com sobras injetadas na rede da Equatorial.

Argumenta que o consumo de energia da autora aumentou após a implantação do sistema, especialmente após a troca do medidor convencional pelo bidirecional, e que eventuais falhas decorrem de
fatores externos como poeira, variações de luz solar
e, principalmente, de
alterações indevidas realizadas por terceiros
no sistema instalado, sem autorização da requerida.

Por fim, impugna os pedidos de
indenização por danos morais e materiais
, sustentando que não houve qualquer falha na prestação do serviço nem ofensa à honra ou à personalidade da autora.

Pede ainda a
revogação da inversão do ônus da prova
, a condenação da autora por
litigância de má-fé
por omitir informações relevantes e alterar a verdade dos fatos, além do pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
.

Em réplica
T.E. DA SILVA BELEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
contesta as alegações da empresa
SOLAR PROTECH E. ALVES LTDA.
, rebatendo preliminares de
incompetência de foro
e
inépcia da inicial
, e reafirma a má prestação do serviço de instalação de sistema de energia solar.

A autora argumenta que o sistema nunca produziu a energia contratada (6.000 kWh/mês), resultando em prejuízos financeiros, e defende a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
com
inversão do ônus da prova
, além de reforçar a ocorrência de
danos morais e materiais
.

Por fim, refuta a alegação de litigância de má-fé e pede o acolhimento integral da ação.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer na qual a parte autora postula um provimento jurisdicional que condene a ré ao restabelecimento do fornecimento de energia solar conforme o contratado.

De início, julgo o feito antecipadamente, na forma do art. 355 do CPC, na medida em que a prova documental produzida nos autos é suficiente para apreciação da controvérsia, pois há dados objetivos quanto ao consumo mensal após a instalação e o montante contratado.

De início, ressalto que a decisão inicial indicou a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes. Tal decisão não foi objeto de agravo de instrumento - o qual é cabível na forma do que decidido no RECURSO ESPECIAL Nº 1.802.025 - RJ (2019/0064606-5).

Para além disso, muito embora se tratan de pessoas jurídicas, a hipossuficiência técnica da parte autora é notória, na medida em que toda a expertise do sistema de geração de energia solar está com a requerida, de modo que, visando equiparar os interesses, entendo que, fundando da teoria finalista mitigada, não é caso de alteração da decisão que fixou o código de defesa do consumidor como legislação de regência.

Nesta fase, passo a análise das preliminares ventiladas na resposta.

No que diz respeito
à exceção de incompetência
, tenho que razão não assiste ao requerido, primeiro porque não há como negar que estamos diante de contrato de adesão - aquele juntado com a inicial -, o qual foi produzido e multiplicado pela requerida. Portanto, quando da contratação não houve possibilidade de discussão.

Segundo, para além da dificuldade do autor ajuizar ação em comarca há mais de 200 km de distância, é evidente que a obrigação objeto do contrato deveria ser cumprida nesta comarca, na forma do art. 53, inciso III, "d", do Código de Processo Civil, pelo que não há que se falar em incompetência deste juízo.

Logo
, REJEITO a preliminar de incompetência
.

Quanto à
inexistência do valor específica da causa para o dano moral
, considero que tal não tem o condão de caracterizar a inépcia da inicial, porque a teoria da substanciação indica que o autor deve indicar os fatos e fundamentos do seu pedido, o que foi feito, tanto é assim que, também quanto ao dano moral, o requerido conseguiu exercer na plenitude o seu direito de defesa.

Desta forma,
AFASTO a preliminar de inépcia da inicial
.

No mérito, a controvérsia dos autos consiste em saber se os termos contratados pelas partes foi devidamente cumprido ou se houve algum tipo de problema na execução.

Pelo contrato firmado entre as partes, está incontroverso que as placas solares fornecidas pela requerida deveriam fornecer 6000 kwh/mês para o estabelecimento da parte autora. Logo, apesar das variações toleráveis, a obrigação assumida foi de resultado, qual seja, o fornecimento de 6000 kwh/mês.

Não há controvérsia, também, quanto ao início da operação se deu em fevereiro de 2021, considerando os três meses posterior à contratação.

Analisando as faturas de energia do mês fevereiro de 2021, confeccionada antes da instalação (p. 55) é possível concluir que o consumo foi de 3442 kwh. Na p. 51, na aba histórico de faturas, consta que, salvo no mês de abril de 2021, onde o consumo foi de 5361 kwh, a média se manteve em pouco mais de 3000 kwh mês.

Na p. 48, quanto aos meses de maio e junho de 2021, com o sistema já em operação, não houve consumo superior aos 6000 kwh.

Logo, há de se concluir, objetivamente, que a parte autora não consumiu os 6000 kwh contratados nos meses posterior a contratação, de modo que, ao menos pelo que tem nos autos, não teria motivos para pagar outros valores (salvos os administrativos e taxas obrigatórias) à concessionária de serviço de energia elétrica.

Em sus contestação a parte requerida argumenta que em alguns meses, mais precisamente no segundo semestre de 2021, o consumo ultrapassou o montante contratado. Porém, na contestação faz referência às faturas dos ID 82368547 e 8237382, sendo que apenas uma resulta em consumo pouco maior que 6000 kwh, mas não poderia gerar um débito junto à concessionária de energia de mais de sete mil reais no mês respectivo.

Desta forma, entendo que a prova documental produzida nos autos demonstra que apesar de o autor ter feito o investimento em energia solar, com capacidade de 6000 kwh/mês, mesmo não consumindo mensalmente tal quantia, se viu obrigado a pagar valores à concessionária, tornando praticamente sem sentido a contratação da energia solar.

A tese defensiva, no sentido de que a troca do medidor foi responsável pelo consumo maior, não o exime da responsabilidade, porquanto quando da contratação tal informação deveria ter sido repassada ao autor – pois certamente a ré verificou o local da instalação e a estrutura existente –, na medida em que o fornecedor é quem tem o conhecimento da técnica acerca das variáveis do negócio.

Desta forma, houve afronta ao art. 6º, inciso VII, do CDC, causando vício na informação.

Por fim, no que diz respeito aos aparelhos instalados à revelia do requerido, no contexto da necessidade para o negócio, entendo que razoável a medida tomada pelo autor, pois sem solução administrativa junto a ré, se viu obrigada a buscar outros meios para justificar o investimento.

Portanto, a obrigação de resultado, consistente na adequação do sistema para fornecimento da energia contratada, dentro das variantes, deve ser acolhida.

Em relação ao dano moral — aplicável à pessoa jurídica —, ele consiste em detrimento de natureza não patrimonial que afeta o estado anímico da vítima, seja relacionado à honra, à paz interior, à liberdade, à imagem, à intimidade, à vida ou à incolumidade física e psíquica. Entretanto, não é qualquer ofensa que gera o dever de indenizar. É imprescindível que a lesão moral apresente certo grau, de modo a não configurar simples desconforto.

Muito embora a regra no sistema seja de que o mero descumprimento contratual não gere dano moral, no caso dos autos entendo que a falta de informação por parte da requerida, a falha no fornecimento da energia contratada, bem como o alto investimento realizado pelo autor, sem o retorno esperado, faz com que a honra objetiva da pessoa jurídica autora ficasse abalada no meio da sociedade, não entregando aos clientes redução de custos que poderia ter caso o serviço funcionasse adequadamente, de modo que caracterizada a violação à personalidade da pessoa jurídica.

Súmula 227 do STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Neste contexto, entendo que cabível a indenização por danos morais. Atente-se ao fato que a condenação a menor em danos morais não gera sucumbência, nos termos da súmula 326 do STJ.

Assim, fundado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro a condenação no valor de R$ 5.000,00 em favor da parte autora, a ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento ao mês) a partir da citação.

DISPOSITIVO

Posto isto, com fundamento art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente o pedido para condenar a ré:

a) À obrigação de fazer consistente em, no prazo de 20 dias, comprovar nos autos que regularizou os equipamentos instalados, de modo que seja respeitado o contratado, mais precisamente que diz respeito à geração média de 6000 kwh/mês, com as variações fixadas no contrato.

b) Ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos pelo INPC a partir desta (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento ao mês) também a contar desta sentença, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2000.00, na forma do art. 85, § 8º e 8-A, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquive-se.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas respectivas.

Santana do Araguaia, data da assinatura digital.

Juiz de Direito Substituto FABRISIO LUIS RADAELLI

Respondendo pela Comarca de Santana do Araguaia

Inconformada a
SOLAR PROTECH E. ALVES LTDA
recorre a esta instância, sustenta, preliminarmente:

1.

Incompetência relativa do foro
: nos termos da cláusula 15.2 do contrato celebrado entre as partes, foi eleito o foro da comarca de Redenção/PA, o que torna incompetente a Vara Única de Santana do Araguaia, onde tramita a ação. Alega violação ao art. 63, § 1º, do CPC/2015.

2.

Inépcia da petição inicial
: argumenta que a petição inicial não apresenta o valor pretendido a título de danos morais, descumprindo o disposto no art. 319, IV; arts. 322 e 324 (pedido certo e determinado); e art. 292, V (valor da causa) do CPC. Ainda, aponta ausência de individualização dos valores por mês a título de ressarcimento por energia elétrica, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, sustenta:

a)
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
: argumenta que a apelada é pessoa jurídica que utiliza o serviço de energia solar no contexto de sua atividade empresarial (supermercado), o que a descaracteriza como “destinatária final” nos termos do art. 2º do CDC, tornando indevida a inversão do ônus da prova.

b)
Regularidade da instalação do sistema de energia solar
: sustenta que a apelada promoveu alterações no sistema originalmente instalado, por meio de terceiros e sem consentimento da apelante, o que inviabiliza qualquer análise objetiva sobre a eficiência do equipamento. Alega, ainda, que fatores externos (chuvas, poeira) e a falta de manutenção impactaram na geração de energia.

c)
Improcedência da condenação por danos morais
: afirma que o juiz “a quo” incorreu em erro técnico ao avaliar as faturas de energia elétrica, desconsiderando o funcionamento do medidor bidirecional e a dinâmica de consumo e injeção na rede após a instalação do sistema solar. Sustenta que não houve prova de falha da prestação de serviço por parte da apelante.

d)
Improcedência do pedido de ressarcimento de valores (dano material)
: argumenta que não houve delimitação adequada do período de ressarcimento, o que causou cerceamento de defesa, além de que a apelada não demonstrou a origem dos custos alegados com clareza. Defende que eventual comprovação do período no cumprimento de sentença é inadequada.

e)
Conduta da apelada e pedido de reconhecimento de litigância de má-fé
: alega que a apelada omitiu informação relevante ao não informar que contratou terceiros para alterar o sistema de energia solar, alterando a verdade dos fatos e litigando de forma desleal, em violação aos arts. 79 a 81 do CPC.

Por fim, requer que:

·

Seja
conhecido e provido o recurso de apelação
;

·

A sentença seja
reformada para reconhecer a incompetência relativa do foro
e determinar a remessa dos autos à comarca de Redenção/PA;

·

Subsidiariamente, seja reconhecida a
inépcia da petição inicial
, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito;

·

No mérito, seja
julgada improcedente a demanda
, afastando-se a incidência do CDC, a obrigação de fazer, a condenação por danos morais e materiais;

·

Seja a apelada
condenada por litigância de má-fé
, com base nos artigos 79 a 81 do CPC;

·

Sejam revertidos os ônus da sucumbência em favor da apelante.

Thais Evangelista da Silva Belem
apresenta CONTRARRAZÕES ao recurso, no qual se defende a manutenção integral da sentença de 1º grau. Rebate todas as alegações da apelante, incluindo preliminares de incompetência de foro, inépcia da inicial, inaplicabilidade do CDC, e ausência de provas dos danos.

Requer o
não provimento do recurso
, além da
majoração dos honorários sucumbenciais
.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por SOLAR PROTECH E. ALVES LTDA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de indenização por danos morais e materiais proposta por TE DA SILVA BELEM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

A insurgência recursal traz em seu bojo, de forma preliminar, duas questões que merecem acolhimento: a incompetência relativa do Juízo a quo, em razão da cláusula contratual de eleição de foro, e o cerceamento de defesa oriundo do julgamento antecipado da lide em controvérsia eminentemente técnica, sem a devida produção de prova pericial.

No que se refere à incompetência relativa, é incontroverso que o contrato celebrado entre as partes estabelece, em sua cláusula 15.2, a eleição do foro da Comarca de Redenção/PA como competente para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da avença. Tal previsão é válida e eficaz, nos termos do art. 63, § 1º, do Código de Processo Civil, que exige a impugnação do juízo eleito na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, o que foi regularmente observado pela parte apelante.

Cito julgados:

*Embargos à execução de título extrajudicial – Extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VII, do CPC, reconhecendo a incompetência do juízo (existência de cláusula de arbitragem) – Alegação de incompetência do Juízo por existir cláusula de eleição de foro no contrato executado – Competência territorial que pode ser objeto de livre disposição entre as partes – Inteligência do art. 63 do CPC – Validade da cláusula de eleição de foro – Súmula 335 do STF – Não restou demonstrada abusividade na cláusula de eleição de foro – Cuidando-se de competência relativa, prevalece o foro de eleição livremente pactuado pelas partes – Sentença anulada para redistribuição da execução e dos embargos para a Comarca de Belo Horizonte (MG) – Recurso provido.*

(TJ-SP - AC: 10447410720208260100 SP 1044741-07 .2020.8.26.0100, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 10/02/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2021)

A despeito do entendimento do juízo singular acerca da natureza de contrato de adesão e da dificuldade logística da parte autora em litigar fora de sua sede, o STJ já decidiu que a simples alegada hipossuficiência não é suficiente para afastar cláusula de eleição de foro, quando pactuada expressamente, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE . EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS E PROVIDOS.
1. A jurisprudência desta Corte preconiza que, via de regra, para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça.
2 .
Ademais, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro.
3. Na espécie, equivocou-se o v. acórdão embargado, pois não fora adequadamente justificado, nas instâncias ordinárias, o reconhecimento da hipossuficiência do aderente . 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(STJ - EREsp: 1707526 PA 2017/0282603-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Portanto, não se pode desprezar a força obrigatória do pacto firmado entre partes capazes e que não evidencia qualquer nulidade, especialmente em sede preliminar e sob o prisma da autonomia privada.

A segunda preliminar, atinente ao cerceamento de defesa, também merece acolhida. Trata-se de controvérsia de cunho eminentemente técnico, envolvendo o desempenho de sistema de energia solar fotovoltaico, a potência contratada e a efetiva produção de energia, o que reclama conhecimento especializado.

A sentença optou por julgar antecipadamente a lide com base apenas em documentos,
indeferindo a realização de prova pericial requerida pela parte ré na contestação
, a despeito de haver manifesta controvérsia quanto à eficiência dos equipamentos instalados, influência de fatores externos, e possíveis alterações unilaterais do sistema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é nulo o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida demanda prova pericial e esta é indeferida injustificadamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2 . Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes. 3 . Agravo não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - CECEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - PROVA PERICIAL - PEDIDO NÃO ANALISADO - PREJUÍZO DEMONSTRADO - NULIDADE CONFIGURADA - SENTENÇA CASSADA. Demonstrado nos autos a tempestividade do recurso, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade. Nos termos da Súmula 623/STJ, "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor". Em expressa concretização dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, é direito das partes a produção de provas . O processo civil constitucional exige uma ampla participação das partes para a solução da demanda. O meio mais eficaz de participação ocorre por meio da produção de provas, uma vez que assim os litigantes apresentam ao juízo as razões que o fazem defender determinada tese ou direito. Impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, se o julgamento antecipado da lide é desfavorável à parte que requereu a produção de prova pericial pertinente ao deslinde do feito. Preliminares de intempestividade e ilegitimidade rejeitadas . Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50051017420208130686 1.0000 .23.295826-4/001, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 25/07/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2024)

Desta forma, o indeferimento da prova pericial, nestes moldes, compromete o contraditório e a ampla defesa, em manifesta violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Assim, acolho as preliminares para declarar a nulidade da sentença, com base no art. 1.009, § 1º, do CPC, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para declarar a nulidade da sentença e reconhecer a incompetência relativa do Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia, com a consequente remessa dos autos ao foro contratualmente eleito, qual seja, a Comarca de Redenção/PA, bem como para determinar a reabertura da instrução processual, possibilitando-se a produção de prova pericial requerida pela parte ré.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025